Tribunal: TJES
Processo: 5004248-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004248-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BWS CONSULTORIA MEDICA EDUCACIONAL LTDA.

AGRAVADO: CHRISTINA REIS PEREIRA BOLCONI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTREGA DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. ALUNA QUE NÃO CONCLUIU O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A agravante no documento juntado no ID 23451164 (autos originais) demonstra que a agravada não apresentou a monografia, e que, portanto, não tem direito ao certificado de conclusão do curso. 2. A questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório que será produzido junto ao juízo “a quo”, o que somente será possível no decorrer da instrução processual, após a formação do contraditório e análise do conjunto probatório, em respeito ao devido processo legal. 3. Não se vislumbra a referida urgência para a expedição da documentação requerida pela agravada, sem que se possa esperar, ao menos, a instrução processual, uma vez que, a agravada realizou o pós-graduação no ano de 2014 e somente em 2022 é que lhe foi solicitado o seu diploma, histórico escolar e plano de ensino, ou seja, 09 (nove) anos após a realização do curso. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BWS CONSULTORIA MEDICA EDUCACIONAL LTDA
contra decisão (ID 22364950 – autos originais) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna, a qual, nos autos da ação cautelar antecedente ajuizada pela agravada, CHRISTINA REIS PEREIRA BOLCONI, em face da agravante, que deferiu o pleito liminar para determinar que a agravante acoste aos autos cópia do histórico escolar de pós-graduação em ultrassonografia ginecológica e obstetrícia, o plano de ensino e o certificado de conclusão do curso, sob o fundamento de que
“em cognição sumária – não exauriente, tenho que restaram devidamente comprovados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito alegado e a existência de risco associado à demora no julgamento da demanda).”

Em suas razões recursais (ID 4834602), a Agravante sustenta que a agravada não cumpriu os requisitos mínimos para a aprovação no curso, uma vez que não entregou o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e sendo assim não tem direito ao certificado.

Alega que a apresentação da monografia era obrigatória e que apenas os alunos que obtiveram aproveitamento, de acordo com as regras previamente estabelecidas e previstas em contrato, é que poderiam receber o certificado.

Afirma ainda que o prazo para apresentação da monografia já venceu, já que os créditos da especialização foram concluídos em 2014, sendo o prazo final para apresentação do TCC até o ano de 2017.

Aduz também que
“a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, cuja natureza é antecipada, como o caso dos autos, somente pode ser pleiteada nos casos em que há urgência contemporânea à propositura da demanda”, todavia, “não é o que ocorre no presente caso, isso porque a agravada realizou a pós-graduação em 2014 e somente em 2022/2023 é que solicitou seu diploma, histórico escolar e o plano de ensino.”

Assim, afirma que a agravada não tem direito ao certificado e aos arquivos correlatos, já que não entregou seu trabalho de conclusão de curso.

Pretende, nesse contexto, além da reforma da decisão agravada, a concessão de efeito suspensivo do recurso manejado.

Despacho de ID 4862684 em que deixei de analisar o pleito liminar em razão da decisão agravada já estar com seus efeitos suspensos, em virtude da análise do agravo de instrumento nº 5003779-73.2023.8.08.0000. Na mesma oportunidade, determinei este agravo de instrumento (nº 5004248-22.2023.8.08.0000) fosse apensado ao agravo de instrumento preteritamente analisado (nº 5003779-73.2023.8.08.0000), considerando que tratam do mesmo processo originário e impugnam a mesma decisão (ID 22364950 – autos originais).

Contrarrazões recursais apresentadas no ID 5198030, contudo serão desconsideradas uma vez que intempestivas.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Trata-se na origem de ação de pretensão de

tutela cautelar em caráter antecedente com pedido de urgência em desfavor de BWS Consultoria Médica Educacional LTDA e Empresa Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão S/A (Multivix).

Sustenta, em síntese, a agravada, que solicitou as requeridas via e-mail datado em 04/07/2022 e via correio em 28/09/2022, cópia do histórico escolar do curso de pós-graduação em ultrassonografia ginecológica e obstetrícia, bem como o plano de ensino e o certificado. Relata, entretanto, que até a presente data a documentação não lhe foi enviada, situação esta que lhe causa prejuízo, uma vez que necessita deles para exercer sua profissão.

Ao analisar os autos o douto juízo assim manifestou em sua decisão (ID 22364950 – autos de origem):

(...) Desse modo são requisitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que ausentes, impedem a tutela pretendida.

Quanto à probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações observo que a autora comprovou que fez requerimento administrativo com o fito de que lhe fossem apresentados documentação de seu interesse, no entanto tal pleito não foi antedido.

O receio de dano de difícil reparação advém da necessidade de obtenção de mencionada tutela, em caráter de urgência, pois a não exibição da documentação requerida obsta a propositura de ação de nulidade de débito.

Assim, em cognição sumária – não exauriente, tenho que restaram devidamente comprovados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito alegado e a existência de risco associado á demora no julgamento da demanda).

Todavia, importante ressaltar que a presente decisão é proferida em sede de cognição sumária, postergando o contraditório. Sendo assim, a revogabilidade paira sobre a manifestação judicial ora lançada.

De tal modo, considerando os fatos postos defiro a cautelar antecedente e consequentemente determino que as requeridas acostem aos autos cópia do histórico escolar do curso de pós-graduação em ultrassonografia ginecológica e obstetrícia, o plano de ensino e o certificado.

Fixo multa diária em caso de descumprimento no valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao máximo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

No caso dos autos, observo que
a Agravante cuidou por ressaltar, em sua argumentação, a inexistência do
fumus boni iuris das alegações da agravada,
uma vez que pela documentação apresentada por ela em sua exordial, não é possível constatar a verossimilhança das suas alegações
.

Analisando os autos de origem, de fato nota-se que a agravada fez requerimento (ID 2184931 – autos originais) solicitando seu histórico escolar do curso de Pós-graduação em ultrassonografia ginecológica e obstétrica. Contudo, não junta aos autos nenhum outro documento, que respalde suas alegações, visto que não há contrato entre a agravante e a agravada, não há comprovante de matrícula, não há comprovante de participação no curso, enfim, não há elementos para embasar, por hora, a tese apresentada pela agravada.

Por sua vez,
a agravante no documento juntado no ID 23451164 (autos originais) demonstra que a agravada não apresentou a monografia, e que, portanto, não tem direito ao certificado de conclusão do curso
.

No ID 23451167 (autos originais) consta o contrato de parceria entre a BWS Consultoria Médica Educacional S/S LTDA. e a agravante, em que está previsto que o curso de Pós-Graduação e a documentação são de responsabilidade da BWS Consultoria Médica Educacional S/S LTDA., e que a Multivix seria a responsável pela certificação do curso em caso de aprovação do aluno.

Têm-se ainda no ID 2345118 (autos originais) o plano de ensino do curso de Pós-graduação em Ultrassonografia, em que prevê a elaboração de um trabalho de conclusão de curso
.

Portanto,
a questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório
que será produzido junto ao juízo
“a quo”
, o
que somente será possível no decorrer da instrução processual, após a formação do contraditório e análise do conjunto probatório
, em respeito ao devido processo legal.

Neste sentido seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA formulado na petição inicial. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. Descabimento.
Ausência de elementos probatórios que demonstrem a verossimilhança das alegações da autora. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Verossimilhança das alegações não demonstrada. Evidenciada a necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada.
Não demonstrado o desacerto da decisão agravada. Questão que poderá ser reanalisada pelo Magistrado
a quo
por ocasião do julgamento da demanda. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2015215-79.2023.8.26.0000; Ac. 16580955; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 22/03/2023; DJESP 24/03/2023; Pág. 3401)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA, BAIXA EM CADASTRO NEGATIVO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENUNCIADOS Nº 59 E 227, DESTE TRIBUNAL. 1. Dispõe o art. 300 CPC/15 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausência dos requisitos. 2. Quanto ao pedido de retirada do nome do cadastro de inadimplentes, falta o risco de dano. Isso porque há informação no sentido de que os referidos valores foram quitados e as referidas anotações baixadas.
3. Quanto ao pedido de expedição de diploma, há informação no sentido de que a autora, ao contrário do que alega, não concluiu o curso. Tal fato afasta o direito à imediata expedição de diploma. 4. Há que se aguardar a dilação probatória pertinente ao regular desenvolvimento da marcha processual, a fim de aquilatar as controvérsias no momento adequado.
5. Conforme enunciado nº 227, deste eg. Tribunal de Justiça, "A decisão que deferir ou rejeitar a inversão do ônus da prova somente será reformada se teratológica", o que não se verifica no presente caso concreto. 6. Recurso conhecido e desprovido, revogando-se a decisão que deferiu o efeito suspensivo ativo. Prejudicado o agravo interno. (TJRJ; AI 0069655-88.2022.8.19.0000; São Gonçalo; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. João Batista Damasceno; DORJ 29/11/2022; Pág. 723)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DO CARGO DE BIÓLOGO, JUNTO À FUNDAÇÃO SAÚDE DO RIO DE JANEIRO. Ausência dos pressupostos para o deferimento da liminar em mandado de segurança.
Prova documentada que não se revelou suficiente para provar o
fumus boni iuris
,
uma vez que, apesar de disciplinas em comum, nos cursos de graduação para formação de biólogos e de biomédicos, e das atribuições semelhantes, é certo que o edital, em tempo algum, admitiu interpretação extensiva para sua cláusula 2.1.1.9, que versa especificamente a destinação do cargo a biólogo. Decisão agravada que aponta, inclusive, que os conselhos profissionais são distintos, de modo que não seria possível admitir, analogicamente, o diploma de biomédico para o exercício da função de biólogo. Edital que consubstancia a Lei do concurso público, não tendo a agravante atendido aos requisitos dele constantes. RECURSO NÃO PROVIDO.
(
TJRJ; AI 0049485-95.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celso Silva Filho; DORJ 05/12/2022; Pág. 858)

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei), elemento que, todavia, será melhor dirimido por meio da instrução processual já em curso em primeiro grau.

Assim, entendo que
a controvérsia a ser resolvida no litígio envolvendo as partes é eminentemente relacionada à questão probatória
,
não sendo possível
, na cognição sumária ora exercida,
determinar desde já a expedição da documentação requerida na inicial da agravada.

Por fim, consigno que a instituição de ensino comprovou (ID 2345118 - autos originais) que a agravada realizou o pós-graduação no ano de 2014 e somente em 2022 é que lhe foi
solicitado o seu diploma, histórico escolar e plano de ensino, ou seja, 09 (nove) anos após a realização do curso.

Dessa forma,
não se vislumbra a referida urgência para a expedição da documentação requerida pela agravada
, sem que se possa esperar, ao menos, a instrução processual.

Corroborando o exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais. Decisão que indeferiu a tutela de urgência almejada, objetivando a expedição e registro do diploma do autor, sob pena de multa diária. Recurso do demandante. TUTELA DE URGÊNCIA. O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Requisitos não preenchidos.
Ausência de elementos aptos a comprovar a efetiva conclusão do curso ou a entrega dos documentos necessários à concessão do diploma pleiteado. Alegações genéricas e abstratas para justificar a urgência do pedido que não encontram correspondência concreta.
RECURSO DESPROVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FORNECIMENTO DE ATESTADO DE SITUAÇÃO ESCOLAR. Pleito que não foi deduzido na origem e, portanto, não analisado pelo d. Juízo
a quo
. Risco de supressão de instância. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONCLUSÃO: DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NA PARCELA CONHECIDA. (TJSP; AI 2005802-42.2023.8.26.0000; Ac. 16594342; General Salgado; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 27/03/2023; DJESP 29/03/2023; Pág. 2526)

Isto posto, CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão ora agravada, afastando, por ora, o dever da agravante de entregar a documentação solicitada pela agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2023 às 17:22:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48274507112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR